Tribunal: TJMT
Processo: 1026434-55.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026434-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cláusula Penal, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), LUIZ ABILIO VIEIRA - CPF: 156.968.988-15 (AGRAVANTE), CARLOS MAGNUS SILVA VIEIRA - CPF: 041.128.241-73 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (AGRAVADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO AGRAVANTE DEMONSTRADA. IDOSO ACOMETIDO POR GRAVE ENFERMIDADE. CUSTAS DESPROPORCIONAIS À RENDA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Regressiva de Cobrança c/c Danos Morais e Materiais, revogou os benefícios da gratuidade da justiça anteriormente concedidos e indeferiu o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento. O agravante sustenta possuir hipossuficiência econômica, alegando ser idoso, aposentado, com grave enfermidade e custos médicos elevados, não tendo havido alteração em sua situação financeira. Requer o restabelecimento da gratuidade e a designação de audiência para produção de prova oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de designação de audiência de instrução e julgamento; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o restabelecimento do benefício da gratuidade da justiça anteriormente revogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de designação de audiência de instrução e julgamento não integra o rol taxativo do art. 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não sendo configurada situação de urgência que autorize o conhecimento com base na taxatividade mitigada do Tema 988 do STJ.

A mera existência de declarações de imposto de renda com valores considerados incompatíveis com a alegada hipossuficiência não afasta, por si só, a presunção de veracidade da alegação de pobreza, sobretudo quando amparada por elementos probatórios que evidenciam a condição de vulnerabilidade pessoal e econômica do agravante.

Demonstrado que o agravante é idoso, acometido por enfermidade grave, e que os valores das custas processuais (R$ 22.051,18) são desproporcionais à sua renda mensal (R$ 6.430,00), a exigência do recolhimento comprometeria o mínimo existencial e o acesso à justiça, justificando o restabelecimento do benefício da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da designação de audiência de instrução e julgamento não é impugnável por agravo de instrumento, salvo demonstrada urgência nos termos do Tema 988 do STJ.

A revogação da gratuidade da justiça exige elementos concretos que afastem a presunção de hipossuficiência, sendo insuficiente a análise isolada de rendimentos declarados sem consideração do contexto pessoal e médico do requerente.

A desproporção entre renda mensal e custas processuais, quando demonstrada, configura óbice ao acesso à justiça e autoriza a concessão ou restabelecimento do benefício da gratuidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018 (Tema 988); TJ-MG, AI 1.0000.24.241268-2/001, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
1026434-55.2025.8.11.0000

LUIZ ABILIO VIEIRA
X
VERDE TRANSPORTES LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ ABILIO VIEIRA, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação Regressiva de Cobrança c/c Danos Morais e Materiais - Processo nº 1025888-42.2023.8.11.0041, ajuizada em face de VERDE TRANSPORTES LTDA,
revogou os benefícios da gratuidade da justiça anteriormente concedidos ao agravante e indeferiu o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento.

Para tanto,
o agravante sustenta, em síntese, que preenche os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça, sendo pessoa idosa e com limitações financeiras, não tendo havido alteração em sua condição econômica desde a concessão inicial.

Alega, ainda, que o valor das custas processuais é desproporcional à sua renda mensal e que a revogação do benefício fere seu direito de acesso à Justiça.

No tocante ao indeferimento da audiência de instrução e julgamento, afirma que há necessidade de produção de prova oral para esclarecer fato controvertido relevante, o que justificaria a realização do referido ato processual.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

No presente recurso
examina
-se duas questões
: (i) o restabelecimento da gratuidade da justiça revogada pelo juízo de origem; e (
ii
) a reforma do indeferimento do pedido de designação de audiência de instrução e julgamento.

No que diz respeito à insurgência recursal contra a decisão que indeferiu a designação de audiência de instrução e julgamento, impõe-se o não

conhecimento do recurso, por ausência de previsão legal para sua recorribilidade imediata.

Com efeito,
o indeferimento da produção de prova oral ou da designação de audiência de instrução não integra o rol taxativo das decisões interlocutórias passíveis de agravo de instrumento
, conforme leitura do
art
igo
1.015 do Código de Processo Civil
.

Vale registar que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar
o Tema 988, apenas excepciona tal entendimento nos casos de urgência caracterizada pela inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, o que não se verifica no caso em apreço.

Ao contrário, não há demonstração de perecimento de direito ou de prejuízo irreversível que justifique a mitigação da taxatividade prevista em lei.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ROL TAXATIVO ART. 1.015 DO CPC -
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA - NÃO CONHECIMENTO. - O Agravo de Instrumento está restrito às hipóteses legais previstas no rol taxativo do art. 1.105, do Código de Processo Civil - "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. STJ. Corte Especial. REsp 1.704 .520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 (recurso repetitivo, Tema 988)." - Não havendo qualquer urgência decorrente de inutilidade do julgamento da questão no Recurso de Apelação, nos termos da Tese 988 do STJ, não cabe Agravo de Instrumento da decisão que indefere impugnação à justiça gratuita.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 24126908520248130000 1.0000.24.241268-2/001, Relator.: Des.

(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 25/06/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2024)

No que se refere à revogação da gratuidade da justiça, assiste razão ao agravante.

Ao analisar detidamente a decisão censurada, verifica-se a impugnação apresentada pela parte demandada para
revogar o benefício inicialmente concedido, sob o fundamento de que os documentos constantes dos autos revelariam rendimentos incompatíveis com a alegada hipossuficiência, especialmente com base nas declarações de imposto de renda dos anos de 2021, 2022 e 2023

Todavia, conforme se extrai da documentação encartada, o agravante é pessoa idosa, com 82 anos, aposentado, acometido de grave enfermidade (carcinoma de próstata), tendo se submetido a prostatectomia radical e sessões de radioterapia, e necessita de cuidados médicos regulares, conforme comprovado por laudos, receitas e relatórios médicos.

Embora o agravante perceba mensalmente proventos da ordem de R$6.430,00, o valor das custas iniciais estimadas no processo de origem atinge
o montante de
R$22.051,18, conforme simulação disponível no portal do TJMT, a partir do valor atribuído à causa (R$812.047,23).

Esse
cenário evidencia uma nítida desproporção entre sua renda habitual e os custos exigidos para a formalização do processo, o que representa obstáculo real ao exercício do direito fundamental de acesso à jurisdição, previsto no art.5º, inciso XXXV e LXXIV, da Constituição Federal."

No caso, a análise isolada de valores lançados em declaração de renda, dissociada do contexto pessoal e médico do agravante, não

é suficiente para afastar tal presunção, especialmente quando demonstrado que o recolhimento das custas comprometeria o mínimo existencial e o próprio acesso à justiça.

Assim, diante do conjunto probatório coligido, mostra-se inadequada a revogação do benefício da gratuidade da justiça, devendo ser reformada a decisão
de origem
, com o restabelecimento da benesse processual, nos termos do
artigo
98 do
Código de Processo Civil
.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO

do agravo de instrumento quanto ao indeferimento da audiência de instrução e, na parte conhecida,
DOU-LHE
PROVIMENTO
para restabelecer os benefícios da justiça gratuita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025